Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715320-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JOSE MONTEIRO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA JOSÉ MONTEIRO (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., processo n. 0702746-27.2021.8.07.0021, na qual condenou a parte ré por litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 3o do artigo 81 do Código de Processo Civil, aplicando-lhe multa de 5% do valor dado à causa (ID 121983123 dos autos de origem). Inconformada, a requerida recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência. Impende ressaltar que, em princípio, apenas a declaração acostada não é suficiente para aferir a alegada hipossuficiência. In casu, não se pode desconsiderar que se trata de contrato de financiamento de veículo de considerável valor, avaliado em R$ 56.062,00, inclusive, com entrada de R$ 25.000,00 (ID 105090783 dos autos de origem), o que, em princípio, contradiz alegada hipossuficiência. Vale ressaltar que para a contratação do financiamento do veículo foi apresentada documentação comprobatória de renda, sem a qual não teria sido aprovado o crédito, logo, entendo que necessária que documentação semelhante precisa vir aos autos para aferir qual a real capacidade financeira da agravante, posto que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, tal como aqueles utilizados por ocasião do financiamento do veículo, e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator